Tribunal: TJES
Processo: 0001200-74.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001200-74.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal a pena de 08 (oito) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando que a
res furtiva
é de pequeno valor, além de que o réu é primário e não é voltado à prática de delitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a conduta do apelante como materialmente atípica e, via de consequência, para que seja absolvido da imputação e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2840521), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 08 (oito) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando que a
res furtiva
é de pequeno valor, além de que o réu é primário e não é voltado à prática de delitos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a conduta do apelante como materialmente atípica e, via de consequência, para que seja absolvido da imputação e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, ora apelante, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 17/01/2019, nas dependências do Supermercado “Carone”, na Avenida Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha/ES, o acusado tentou subtrair 03 (três) pacotes de suco “Tang”, 02 (dois) kits de escova de dentes “Oral-B 2x1”, 01 (um) barbeador “Gillete Mach 3” e 05 (cinco) peças de queijo, perfazendo o valor total de 270,49 (duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

Consta da peça acusatória que o denunciado colocou os referidos produtos em suma mochila e, quando saía do estabelecimento, fora abordado por um preposto do Supermercado que o deteve até a chegada da Polícia Militar.

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e entrega, além dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de reconhecimento da atipicidade material da conduta, eis que, como visto, a conduta perpetrada pelo acusado é formalmente típica.

Com efeito, sabe-se que
“o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso em tela, ao contrário do alegado pela Defesa, embora os produtos os quais o apelante tentou furtar, isoladamente, sejam de pequeno valor, o montante global é avaliado em quantia superior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, parâmetro este amplamente utilizado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça para fins de aplicação ou afastamento do princípio da bagatela, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n.º 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.º 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n.º 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.º 793/STF). 4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.º 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes.
5. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(...) (AgRg no REsp n. 2.004.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Além disso, ao contrário do alegado pela Defesa, trata-se de acusado reincidente, conforme consulta ao Sistema SEEU (condenação nos autos da ação penal nº 0017529-77.2012.8.08.0011 com trânsito em julgado em 1/07/2014), além de que responde a diversas ações penais por delitos patrimoniais.

A guisa de exemplo, cito as ações penais nº 0006179-06.2020.8.08.0048, 0005921-69.2019.8.08.0035, 0004425-76.2021.8.08.0000, 0004108-76.2019.8.08.0012 e 0003199-36.2016.8.08.0013, todas envolvendo crimes patrimoniais.

Nesse contexto, a reincidência do acusado, atrelado aos referidos registros criminais, também relacionados a furtos cometidos pelo acusado, indicam a contumácia delitiva do réu na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) II - Como dito no decisum reprochado, é inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de delitos patrimoniais. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o agravante possui outros registros criminais, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Importante ressaltar que, conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Feitas tais considerações, deve ser desprovida a apelação, mantendo-se a condenação exarada contra o recorrente, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, houve a fixação no mínimo legal (01) ano, a despeito do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, embora tenha ocorrido a confissão do acusado, a pena intermediária se manteve na pena-base, em estrita observância ao disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Na última fase, por fim, o Juízo
a quo
aplicou a fração de diminuição afeta a tentativa em seu patamar mínimo (1/3), considerando a proximidade com que o acusado chegou de consumar o seu intento criminoso, obtendo-se, assim, a pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Sendo assim, verifica-se que a dosimetria da pena fora realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer retoques

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES
TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ACUSADO REINCIDENTE E COM REGISTROS CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora os produtos os quais o acusado tentou furtar, isoladamente, sejam de pequeno valor, o montante global é avaliado em quantia superior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, parâmetro este amplamente utilizado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça para fins de aplicação ou afastamento do princípio da bagatela.

2. Conforme orientação da Corte da Cidadania
“'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
'
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)”
(STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

3. Hipótese em que o acusado, além de ser reincidente, possui registros criminais também relacionados a furtos, o que indica a contumácia delitiva do réu na prática de crimes patrimoniais, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância. Precedentes.

4. A dosimetria da pena fora realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não merecendo quaisquer retoques.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.